Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-68.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL. MÚTUOS BANCÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS FRENTE À PARTE PREJUDICADA (CONSUMIDORA). OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS NA FORMA DOBRADA. AFETAÇÃO À ESFERA DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA PERSONALIDADE. DANO EXTRAPATRIMONIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).
II. As isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em consistente acervo probatório.
III. Ademais, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e a validade dos empréstimos bancários supostamente contratados pelo requerente (Código de Processo Civil, art. 373, II), na medida em que sequer colacionou os respectivos instrumentos contratuais para produção de prova técnica, conforme determinado pelo Juízo de origem.
IV. Não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, senão fortuito interno (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
V. Comprovada a falha na prestação do serviço, impositiva a declaração de inexistência dos débitos, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, porquanto a situação fática ora apresentada não externa o necessário engano justificável (Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único).
VI. O desconto (indevido) de valores realizados diretamente nos proventos de aposentadoria da parte autora e do descaso com que foi tratada ultrapassam a esfera de mero aborrecimento a ponto de tipificar dano extrapatrimonial reparável, em virtude da afetação à integridade psicológica da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
VII. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
VIII. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o). Necessária adoção do primeiro critério (valor da condenação).
IX. Recurso conhecido e desprovido.